Tribunal: TJES
Processo: 0007523-72.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007523-72.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHIRLPOOL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Não há como prevalecer a tese de vício de finalidade do ato administrativo praticado pelo recorrido se restou demonstrada a violação da lei consumerista (art. 18 do CDC), a partir do momento em que a recorrente deixou de sanar o vício do produto adquirido pela consumidora no prazo de 30 (trinta) dias.

2.
O a
rt. 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

3
.
E
xistindo violação às normas consumeristas, tal como
o exaurimento do prazo legal para que a empresa consertasse o produto adquirido pela consumidora, conquanto legítima a sanção, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que
a redução da penalidade para R$ 10.000,00 (dez mil reais) exsurge razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4.
A
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.

5
.
Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que:
“[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,
incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o ‘quantum’ indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”. (TJES, Ap nº 0022803-19.2014.8.08.0347, Relatora DES.ª: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

6.

Em decorrência do parcial acolhimento da pretensão recursal que culmina com a redução da multa fixada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se a sucumbência recíproca entre os litigantes, pelo que se faz necessário redistribuir os ônus sucumbenciais da seguinte forma: condenar a apelante ao pagamento das custas processuais na proporção de 10% (dez por cento) e o apelado em 90% (noventa por cento).

7.
Quanto aos honorários, condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo, outrossim, o percentual de 10% (dez por cento) a título de verba honorária, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, que é diferente. No caso da requerente, a base de cálculo deverá ser o proveito econômico (ou seja, a diferença entre o valor da multa originária e o valor ora fixado). Já o proveito econômico do requerido foi de R$ 10.000,00 (valor fixado da multa); tudo na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007523-72.2016.8.08.0012

APTE:
WHIRLPOOL S.A

APDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
WHIRLPOOL S.A
em face da sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) é nulo o ato administrativo realizado pelo Procon Municipal em decorrência do vício de finalidade; (ii) a multa aplicada é exorbitante, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que ela deve ser reduzida; e (iii) o termo inicial da correção monetária em caso de redução da multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a minorar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, a sanção aplicada pelo Procon Municipal de Cariacica no valor de
R$
70.656,53
(setenta mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos),
decorreu de uma reclamação formulada pela consumidora
Guiomar Vieira da Silva
, nos seguintes termos:

“
[..] comprou no dia 24/08/2009 uma LAVADORA CONSUL 6KG CW106 JAS, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sob nota fiscal de nº 8647 na loja reclamada PALLADIUM.
Ocorre que o produto apresenta vício, sendo assim, a reclamante solicitou que a assistência técnica REFRIGERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA fizesse o reparo, sendo feito o reparo por três vezes nas datas de 10/09/2009, 15/09/2009 e 23/10/2009, sob O.S. de números 257917, 258424 e 260486 respectivamente.
Vale ressaltar que o vício apresentado é que o produto emite barulhos/trepidando durante a lavagem, e que até o presente momento não foi sanado.

Como o prazo para substituição das partes viciadas já se exauriu, tornou-se necessária a instauração do presente Processo Administrativo.”

Denota-se da documentação acostada aos autos, precisamente do processo administrativo juntado à inicial, que a decisão proferida pelo apelado encontra-se devidamente fundamentada, na qual teria sido obedecido
o devido processo legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa (fls. 40/137).

Vale ressaltar, ainda, que, tal como bem disposto na r. sentença recorrida, intimada para comparecer à audiência designada no âmbito do processo administrativo, a empresa ora recorrente quedou-se inerte.

Assim, não há como prevalecer a tese de vício de finalidade do ato praticado pelo recorrido se restou demonstrada a violação da lei consumerista (art. 18 do CDC), a partir do momento em que a recorrente deixou de sanar o vício do produto adquirido pela consumidora no prazo de 30 (trinta) dias.

Enfim,
resta clara e fundamentada a decisão administrativa que reconheceu a infração cometida pela autora consistente no desrespeito aos direitos do consumidor.

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese de redução da multa outrora aplicada em seu desfavor.

Como se sabe,
o art. 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

Isto porque, ao que se vê, o fato gerador da sanção, que foi o exaurimento do prazo legal para que a empresa consertasse o produto adquirido pela consumidora, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem de
R$
70.656,53
(setenta mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
.

Assim, conquanto legítima a sanção, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que
a redução da penalidade para R$ 10.000,00

(dez mil reais)
exsurge razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

Assim, necessária, neste ponto, a alteração da sentença para reduzir o valor da multa estabelecido administrativamente.

Outrossim, como se sabe, apenas a título de argumentação,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4
.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

“
[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. ST
F
.” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que:
“[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,

incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o ‘quantum’ indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”. (TJES, Ap nº 0022803-19.2014.8.08.0347, Relatora DES.ª: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

Em decorrência do parcial acolhimento da pretensão recursal que culmina com a redução da multa fixada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se a sucumbência recíproca entre os litigantes, pelo que se faz necessário redistribuir os ônus sucumbenciais da seguinte forma: condenar a apelante ao pagamento das custas processuais na proporção de 10% (dez por cento) e o apelado em 90% (noventa por cento).

Quanto aos honorários, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Estabeleço, outrossim, o percentual de 10% (dez por cento) a título de verba honorária, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, que é diferente. No caso da requerente, a base de cálculo deverá ser o proveito econômico (ou seja, a diferença entre o valor da multa originária e o valor ora fixado). Já o proveito econômico do requerido foi de R$ 10.000,00 (valor fixado da multa); tudo na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença, para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir do presente julgamento, com juros de mora de 1%, a contar da data da constituição em mora, redistribuindo os ônus sucumbenciais na forma acima mencionada.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Civil em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa aplicada.

Pedi vista dos autos e passo a proferir meu voto, em continuação de julgamento.

Restou demonstrado no Processo Administrativo que originou a aplicação da multa que a consumidora tentou por três vezes, sem sucesso, a correção do vício da lavadora, devidamente informado à autorizada.

Não foi identificado desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo ou de ausência de motivação na decisão que aplicou a penalidade, de modo que não restando demonstrada ilegalidade ou abusividade que justifique a anulação da penalidade imposta a mesma deve ser mantida.

Prosseguindo, a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Como ressaltado pelo eminente Relator:

[...] ao que se vê, o fato gerador da sanção, que foi o exaurimento do prazo legal para que a empresa consertasse o produto adquirido pela consumidora, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem de R$ 70.656,53 (setenta mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Assim, conquanto legítima a sanção, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a redução da penalidade para R$ 10.000,00 (dez mil reais) exsurge razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

De fato, o valor da multa fixada pelo Procon não estava compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzida, conforme decidiu o eminente Relator.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.